Tribunal: STF
Processo: Rcl 67044
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ana Paula Quadros Mota e outros alegam ter o Relator do PCA n. 0003463-71.2023.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça inobservado a decisão cautelar proferida no MS 39.575.



    Afirma ter sido o aludido mandado de segurança, de que fui relator, impetrado por Camila Caixeta Cardoso Porto, ora beneficiária, com o objetivo de ver atribuído efeito suspensivo a recurso apresentado perante o Conselho Nacional de Justiça. Esclarece que a impetrante busca, na seara administrativa, o reconhecimento de falha na análise de títulos dos candidatos aprovados no concurso público para outorga de delegações de notas e de registro do Estado de Minas Gerais, regido pelo Edital nº 01/2019. 



    Aponta ter a Presidência desta Corte apreciado, em regime de plantão, pedido de medida cautelar suscitado no MS 39.575, indeferindo-o. Frisa ter o Ministro Roberto Barroso consignado, na oportunidade, a ausência de plausibilidade jurídica do pedido formulado na origem, razão pela qual não se justificaria a atribuição de efeito suspensivo ao recurso administrativo.



    Narra ter a impetrante, em seguida, requerido a desistência da ação mandamental, a qual homologuei no dia 06.03.2024.



    Aduz ter o relator do processo administrativo, entretanto, reconsiderado seu posicionamento anterior e, diante de novo requerimento da parte ora beneficiária, conferido efeito suspensivo ao recurso administrativo. Salienta que a decisão se dá após manifestação negativa desta Corte e a despeito da ausência de qualquer fato novo.



    Sustenta que a decisão reclamada contraria ato decisório desta Suprema Corte que expressamente concluiu pela impossibilidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso administrativo em questão.



    Requer a distribuição deste feito por prevenção ao Ministro Roberto Barroso, ante a ausência de enfrentamento da matéria pelo relator.



    No mérito, pede a cassação do ato reclamado, determinando-se a retomada dos atos que impulsionam o Concurso Público de Provas e Títulos para a outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Minas Gerais.



    Por meio da Petição 36912/2024, a parte beneficiária requer seu ingresso no feito.



    É o relatório. Decido.



    2. Em que pese seja de competência do Presidente do Supremo Tribunal Federal apreciar, em caráter definitivo, requerimentos afetos à distribuição de feitos nessa Corte, entendo que pedidos manifestamente contrários às disposições regimentais autorizam o enfrentamento do tema por parte do relator.



    A distribuição por dependência a este gabinete justifica-se pela circunstância de eu ter sido o relator do MS 39.575, ora apontado como paradigma de confronto. Incide, portanto, o art. 70 do Regimento Interno desta Corte, que assim dispõe:



    Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes.



    Passo, desse modo, ao exame das alegações ora deduzidas, ressaltando, desde logo, sua manifesta improcedência.



    A parte autora invoca como paradigma de controle decisão cautelar proferida pela Presidência deste Tribunal em 23.01.2024 no MS 39.575. Contudo, conforme amplamente reconhecido na inicial, em 06.03.2024 homologuei pedido de desistência formulado pela impetrante, ocorrendo o trânsito em julgado em 11.03.2024.



    Ante a extinção do feito sem resolução do mérito, não subsiste o pronunciamento em caráter liminar apontado.



    Lado outro, ainda que não se verificasse a circunstância mencionada, a decisão negativa prolatada no MS 39.575 não geraria os efeitos jurídicos pressupostos pela parte reclamante. Isso porque o Min. Roberto Barroso limitou-se a indeferir a liminar pleiteada na ação mandamental, por entender ausentes os requisitos que autorizariam a intervenção do STF em cognição sumária. Não se pode pretender que o indeferimento de cautelar representaria proibição de reexame, por parte da instância administrativa de origem, do preenchimento dos pressupostos atinentes à concessão de efeito suspensivo ao recurso da parte beneficiária.



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação, restando prejudicado o exame do pedido deduzido na Petição 36912/2024.



    4. Comunique-se.



    5. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente